Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-54.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ACOLHIDO.
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser fixada pelo inadimplemento do vendedor. Aplicação do entendimento firmado nos REsp no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ACOLHIDO.
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser fixada pelo inadimplemento do vendedor. Aplicação do entendimento firmado nos REsp no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001922-54.2018.8.26.0220/50001, da Comarca de Guaratinguetá, em que
é embargante FÁBIO DE SOUZA CAETANO, são embargados CANUANA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e GUARATINGUETÁ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 2 LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001922-54.2018.8.26.0220/50001 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1001922-54.2018.8.26.0220/50001
Embargante: Fábio de Souza Caetano
Embargdos: CANUANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e Guaratinguetá Empreendimentos Imobiliários Spe 2 Ltda.
Comarca: Guaratinguetá
V. 3181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DA
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.
TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ACOLHIDO.
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá
ela ser fixada pelo inadimplemento do vendedor. Aplicação
do entendimento firmado nos REsp no 1.635.428/SC e
1.498.484/DF.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso das embargadas e deu parcial
provimento ao recurso do embargante, para condenar aquelas, solidariamente,
a pagar a este danos morais fixados em R$ 10.000,00. Sustenta o embargante
que o v. Acórdão é contraditório e omisso ao não impor às embargadas a
multa de 2% e a correção monetária pelo INCC, sobre o valor a ser devolvido
pelas embargadas ao embargante.
As embargadas apresentaram resposta (págs. 90/94).
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001922-54.2018.8.26.0220/50001 - ERA
3
VOTO.
Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente,
porquanto tempestivos e dou-lhes provimento, em caráter excepcional, com
alteração do resultado, para sanar falha constatada neste ato quanto à omissão
relativa à multa de 2% e à correção monetária pelo INCC sobre o valor a ser
devolvido pelas embargadas ao embargante.
Assiste razão ao embargante. O contrato celebrado entre as
partes (Cláusula 40a - pág. 44 dos autos principais) prevê multa de 2% sobre
o valor corrigido pro rata die pelo INCC-DI somente em desfavor do
comprador, sem que se estipulasse qualquer penalização à outra contratante
caso descumprisse as obrigações assumidas.
Assim, ao não prever qualquer sanção caso fossem
inadimplentes as vendedoras, o contrato torna-se excessivamente oneroso para
uma das partes, o que é vedado pela legislação consumerista. Em razão da
onerosidade excessiva, deve ser adotada a solução apresentada pela
jurisprudência pátria, que sedimentou o entendimento pela inversão da
cláusula penal nesses casos, como se depreende dos julgamentos dos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 971), a saber:

"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de
dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001922-54.2018.8.26.0220/50001 - ERA
4
A tese para o tema 971, de aplicação imediata, vincula esta
relatora, por se tratar de recurso repetitivo, superando o disposto na Súmula no
159 desta Corte, de tal modo que a multa por inversão passa a ser devida.
Ademais, afastado o pedido de indenização por danos
materiais, inexiste cumulação dos lucros cessantes com inversão da
cláusula moratória, nos termos do Tema 9701.
Nessas condições, constatado o equívoco, ACOLHO os
Embargos, para declarar a parte final do v. Acórdão nos seguintes termos:
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés e
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do autor, para condenar as rés,
solidariamente: a) à devolução do valor da taxa de corretagem e dos valores
efetivamente pagos pelo autor a título de sinal e parcelas, acrescidos de
multa de 2% sobre o valor corrigido “pro rata die” pelo índice INCC-DI,
desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação até a data do
efetivo pagamento; b) ao pagamento de uma compensação por danos morais,
que fixo em R$ 10.000,00, valor que deverá ser atualizado pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir desta data e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação.
No mais, persiste o v. Acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes.”